Tribunal: TJSP
Processo: 1004877-37.2022.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento de medicamento (infliximabe 10mg/ml e kit de infusão infliximabe, bem como aplicação em clínica especializada) - Autora, portadora de "Doença de Krohn – (CID K 50.8) e retocolite ulcerativa – (CID K51.0)" – Tema 1234/STF – Desnecessidade de inclusão da União - Mérito – Admissibilidade do pedido – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal –

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento de medicamento (infliximabe 10mg/ml e kit de infusão infliximabe, bem como aplicação em clínica especializada) - Autora, portadora de "Doença de Krohn – (CID K 50.8) e retocolite ulcerativa – (CID K51.0)" – Tema 1234/STF – Desnecessidade de inclusão da União - Mérito – Admissibilidade do pedido – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal - Sentença de procedência da ação – Verba honorária – Valor excessivo - Redução - Arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC e do Tema 1076 do STJ – Admissibilidade – Direito à saúde – Conteúdo econômico inestimável – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Provimento parcial dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, tão somente para alterar a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais, consoante especificado, mantida no mais a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos